Tribunal: STF
Processo: Rcl 91006
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 41. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JONATAS DE AGUIAR MOTA FONTELIS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, no Mandado de Segurança n. 5006880-41.2026.8.08.0024, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41.

2. Alegam os reclamantes que “impetraram Mandado de Segurança Preventivo visando assegurar que a banca examinadora do concurso para Investigador da PCES aplique, em todas as fases do certame, a regra de remanejamento dos candidatos cotistas com nota de ampla concorrência para a lista geral, liberando as vagas nas cotas” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustentam que o “Juízo Reclamado (...) indeferiu a liminar. Para tanto, fundamentou sua decisão na premissa de que o entendimento do STJ que amparava a tese dos Reclamantes teria sido ‘fulminado’ por uma decisão monocrática desta Suprema Corte (RE 1.546.999, Min. André Mendonça). A autoridade reclamada entendeu que tal decisão teria pacificado que o remanejamento só seria obrigatório no resultado final do concurso, para fins de nomeação” (fl. 3, e-doc. 1).

Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 11):

“A controvérsia central da presente demanda reside na obrigatoriedade, ou não, de a banca examinadora (IBADE) proceder ao remanejamento dos candidatos inscritos em vagas reservadas que obtiverem pontuação suficiente para figurar na lista de ampla concorrência, já nas etapas intermediárias do certame. 
No caso em tela, após análise detida do arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria, verifica-se que a pretensão do Impetrante carece da robustez jurídica necessária para o deferimento da tutela de urgência, senão vejamos. 
A controvérsia cinge-se à interpretação da sistemática de remanejamento de candidatos cotistas (PcD, negros e indígenas) durante as fases intermediárias do certame regido pelo Edital nº 01/2024 - PCES. O Impetrante sustenta que a ausência de reposicionamento imediato dos candidatos aprovados na ampla concorrência nas listas de reserva viola direito líquido e certo, fundamentando-se em entendimento outrora exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.076.494/DF. Todavia, tal fundamento revela-se superado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de mérito (RE 1546999, Relator(a): ‘ANDRÉ MENDONÇA’, dec. monocrática, julgado em 01-07-2025), cassou o referido acórdão do STJ. 
A decisão da Corte Suprema fulmina os argumentos do Tribunal da Cidadania ao esclarecer que a interpretação dada à ADC 41 não implica uma obrigatoriedade de remanejamento mecânico em cada etapa do certame. Embora a ADC 41 estabeleça que a política de cotas deve ser observada ‘ao longo do certame’, tal diretriz apenas assegura ao candidato o direito de concorrer sob essa condição da inscrição até o final. 
Neste diapasão, a regra específica contida no artigo 3º da Lei nº 12.990/2014 (reproduzida no art. 8º da Lei nº 15.142/2025) é, por essência, uma norma voltada à apuração do resultado final para o efetivo preenchimento das vagas. A sua aplicação impositiva em fases que não distribuem vagas, mas que funcionam meramente como filtros de aptidão, como o Teste de Aptidão Física (TAF), carece de amparo legal e lógico. As etapas eliminatórias e classificatórias são regidas por critérios objetivos de habilitação, visando aferir a capacidade do candidato para o exercício do cargo, e não a distribuição antecipada de cargos públicos.
A tese ora combatida, se acolhida, resultaria na criação anômala de múltiplas ‘listas de aprovados para nomeação’ a cada etapa subsequente, o que configura um contrassenso administrativo e geraria grave insegurança jurídica para o certame. Tal cenário comprometeria a celeridade e a estabilidade do concurso, subvertendo a autonomia da Administração Pública em organizar as etapas de seleção conforme o interesse público e a conveniência técnica. 
Ademais, confrontando o Edital nº 01/2025 - PCES com a legislação de regência, não se vislumbra a ilegalidade apontada. O edital preserva a isonomia ao garantir a participação concomitante dos cotistas em todas as fases, reservando o cálculo de proporcionalidade e a exclusão da contagem de vagas para o momento da apuração do resultado final, conforme a interpretação atual e vinculante do STF. A conduta da banca examinadora (IBADE), ao sustentar o remanejamento apenas na lista de classificação final para fins de nomeação, encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.
Ora, no que tange à correta hermenêutica dos itens 7.4 e 7.5 do Edital nº 01/2025 - PCES, imperativo destacar que tais dispositivos guardam estrita simetria com o regramento estabelecido na Lei nº 15.142, de 3 de junho de 2025, e devem ser interpretados em consonância com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. O item 7.4 estabelece a concorrência concomitante dos candidatos às vagas reservadas e às de ampla concorrência, ao passo que o item 7.5 reproduz o comando do artigo 7º, § 2º, da referida Lei nº 15.142/2025, ao determinar que os candidatos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não serão computados para o preenchimento das vagas reservadas. 
Contudo, a ‘não computação’ prevista no item 7.5 do edital e na legislação federal mencionada refere-se especificamente ao momento de preenchimento das vagas, ou seja, à apuração do resultado final para fins de nomeação, e não a um procedimento a ser replicado obrigatoriamente em cada fase habilitatória intermediária. 
Nessa trilha de entendimento, a interpretação sistemática dos itens 7.4 e 7.5 revela que o direito à concorrência concomitante é garantido ao longo de todo o concurso, mas a exclusão do cômputo das vagas reservadas opera apenas quando a nota obtida pelo candidato é suficiente para classificá-lo na lista geral para fins de ocupação de vaga, liberando assim a posição na cota para o próximo candidato. Exigir que esse reposicionamento ocorra na fase de convocação intermediária configuraria uma interpretação indevida da Lei nº 15.142/2025, impondo à Administração a gestão de listas flutuantes que não se coadunam com a estabilidade necessária às etapas eliminatórias e, que, na realidade, poderia prejudicar os próprios cotistas remanejados para a ampla concorrência e excluídos da lista de cotas, os quais se veriam sujeitos a maior competitividade nas etapas subsequentes.
Portanto, os itens 7.4 e 7.5 do edital, à luz da jurisprudência atual e da referida lei, não amparam o pleito de remanejamento imediato, uma vez que a finalidade da norma afirmativa é plenamente satisfeita com a depuração da lista no exaurimento do concurso, momento em que as vagas são efetivamente distribuídas. 
Em outra perspectiva, a adoção de uma sistemática que permita o constante trânsito ou o ‘zigzaguear’ de candidatos entre as listas de reserva de vagas e a ampla concorrência, no decorrer de cada etapa intermediária do certame, ensejaria grave insegurança jurídica e instabilidade no fluxo procedimental da Administração Pública. Tal prática violaria frontalmente a lógica da cláusula de barreira, cujo propósito é selecionar, de forma objetiva e perene, os candidatos que demonstraram maior aptidão para prosseguirem às fases subsequentes. Cumpre registrar que a constitucionalidade da cláusula de barreira já foi plenamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a limitação do número de candidatos habilitados a avançar no certame é legítima para garantir a eficiência e a celeridade dos concursos públicos. Ao se admitir a flutuação contínua de classificações a cada filtro eliminatório, compromete-se a previsibilidade necessária ao processo seletivo e subverte-se a racionalidade da cláusula de barreira, transformando o que deveria ser um critério de estabilização em uma fonte de litígios e incertezas quanto ao direito de prosseguimento dos candidatos. 
Portanto, ante a ausência do fumus boni iuris, decorrente da superação do paradigma jurisprudencial invocado pela parte impetrante e da plena validade das disposições editalícias face à lei e à Constituição, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Afirmam que “a decisão no RE 1.546.999/DF não esvaziou a ADC 41; apenas indicou que, para fins do instrumento da Reclamação, seu uso exigiria maior precisão. Isso não autoriza um juiz de primeira instância a declarar que o direito material em si, extraído da finalidade da lei e dos princípios da ADC 41, está ‘superado’” (fl. 5, e-doc. 1).

Destacam que “a decisão reclamada, ao permitir que a banca mantenha cotistas com nota de ampla concorrência nas listas reservadas, gera um efeito devastador e inconstitucional: 1. Exclusão de Cotistas Aptos: Candidatos como os Reclamantes, que dependem da vaga na cota para prosseguir, são sumariamente eliminados, não por incompetência, mas porque sua vaga está indevidamente bloqueada. 2. (...) A ampla concorrência é beneficiada duas vezes: primeiro, por ter seus quadros preenchidos por candidatos de alta performance (que também são cotistas); segundo, porque as vagas de cotas não efetivamente preenchidas ao longo do certame acabam, ao final, sendo revertidas para a própria ampla concorrência, em um ciclo que frustra completamente a lei” (fl. 5, e-doc. 1).

Pedem “a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, ato contínuo, determinar que a autoridade reclamada (Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES) e, por consequência, as autoridades coatoras na origem (IBADE e Estado do Espírito Santo), se abstenham de publicar qualquer lista de convocação para as fases subsequentes do concurso regido pelo Edital nº 01/2025 – PCES, sem antes aplicar a regra de remanejamento dos candidatos cotistas com nota de ampla concorrência para a lista geral, nos termos do pedido liminar formulado no Mandado de Segurança” (fl. 7, e-doc. 1).

Requerem, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo juízo reclamado, ao indeferir o pedido de tutela de urgência destinado a garantir o remanejamento de candidatos cotistas — pessoas com deficiência, negros e indígenas — durante as fases intermediárias de concurso público, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 41.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41:
 
Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180  DIVULG 16-08-2017  PUBLIC 17-08-2017)

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Na decisão impugnada, o magistrado de origem, em cognição sumária, entendeu que a exclusão do cômputo das vagas reservadas para cotistas somente se opera quando a nota obtida pelo candidato é suficiente para classificá-lo na lista geral para fins de ocupação de vaga, razão pela qual indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Os reclamantes sustentam que verificou-se afronta à orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 41, notadamente no que concerne à interpretação e aplicação das políticas de ações afirmativas em concursos públicos e à forma de ocupação das vagas destinadas aos candidatos cotistas ao longo das etapas do certame.

Verifico que a controvérsia instaurada nos autos de origem recai sobre a definição do momento em que deve ser realizado o remanejamento dos candidatos cotistas que alcançaram nota suficiente para concorrer em ampla concorrência, se apenas na classificação final do certame ou se em cada etapa intermediária do concurso público.

No que concerne ao paradigma de controle invocado, ADC n. 41, entendo não assistir razão aos reclamantes, diante da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente apontado.

Explico. No caso em exame, não se verifica correspondência direta entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o qual se limitou a afirmar a constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como a legitimidade da utilização dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação, desde que observados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, a controvérsia submetida à apreciação nesta via reclamatória, relativa ao momento procedimental adequado para o remanejamento de candidatos cotistas, não encontra identidade material com a tese de julgamento firmada na ADC n. 41, razão pela qual não se configura a alegada violação ao precedente desta Suprema Corte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos para vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 2. Tendo o órgão reclamado apenas apreciado a ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência, não se verifica pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, a resultar na ausência de aderência temática entre o ato questionado e o paradigma. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 69292 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-11-2024  PUBLIC 18-11-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207  DIVULG 13-10-2022  PUBLIC 14-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao decidido na ADC 41/DF. 4. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Indeferimento de pedido de sustentação oral. 7. utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório. 8. Agravo regimental não provido. (Rcl 44851 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28-03-2022  PUBLIC 29-03-2022)

9. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.
10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente